Tribunal: STJ
Processo: 0006692-48.2013.4.01.3701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144982 - MA (2024/0179939-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANTONIO RICHART
ADVOGADO
: LUCAS ALVES MITOURA - DEFENSOR DATIVO - MA016089
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. DESNECESSIDADE DE
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a absolvição sumária do réu, sob
o fundamento de que o delito de redução à condição análoga à de escravo não estaria
configurado, por ausência de restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores.
2. Fato relevante. O conjunto probatório demonstrou a submissão dos trabalhadores a
condições degradantes, como alojamentos inadequados, ausência de instalações
sanitárias e uso de água contaminada, entre outros.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem absolveu o réu, entendendo que as
condições precárias não configuravam o tipo penal do art. 149 do Código Penal, por
não haver cerceamento da liberdade de locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do delito de redução à
condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, exige a restrição
da liberdade de locomoção dos trabalhadores ou se a submissão a condições
degradantes de trabalho é suficiente para a tipificação do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o crime de redução à condição análoga à de escravo pode ser
configurado pela submissão a condições degradantes de trabalho, independentemente
da restrição à liberdade de locomoção.
6. O acórdão recorrido aplicou incorretamente o art. 149 do Código Penal ao exigir a
demonstração de cerceamento da liberdade de locomoção, contrariando a
jurisprudência consolidada e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
7. A submissão dos trabalhadores a condições degradantes, conforme evidenciado no
conjunto probatório, é suficiente para a configuração do delito, sem necessidade de
comprovação de restrição física à liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do delito de redução à condição análoga à de
escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, não exige a restrição da liberdade de
Documento eletrônico VDA48661593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 163b16b2-b4e1-4189-afc4-3e82b83e72c5

locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes
de trabalho. 2. A submissão a condições degradantes de trabalho é suficiente para a
tipificação do crime, independentemente de restrição à liberdade de locomoção".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 149.
STF, Inq 3.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
Jurisprudência relevante citada:
acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
, DJ
; STJ,
29/3/2012
30/3/2012
REsp 1.952.180, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
; STJ, AgRg no REsp 1.969.868/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
25/2/2022
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2023
18/9/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 163b16b2-b4e1-4189-afc4-3e82b83e72c5

RECURSO ESPECIAL No 2144982 - MA (2024/0179939-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANTONIO RICHART
ADVOGADO
: LUCAS ALVES MITOURA - DEFENSOR DATIVO - MA016089
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. DESNECESSIDADE DE
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a absolvição sumária do réu, sob
o fundamento de que o delito de redução à condição análoga à de escravo não estaria
configurado, por ausência de restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores.
2. Fato relevante. O conjunto probatório demonstrou a submissão dos trabalhadores a
condições degradantes, como alojamentos inadequados, ausência de instalações
sanitárias e uso de água contaminada, entre outros.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem absolveu o réu, entendendo que as
condições precárias não configuravam o tipo penal do art. 149 do Código Penal, por
não haver cerceamento da liberdade de locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do delito de redução à
condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, exige a restrição
da liberdade de locomoção dos trabalhadores ou se a submissão a condições
degradantes de trabalho é suficiente para a tipificação do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o crime de redução à condição análoga à de escravo pode ser
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

configurado pela submissão a condições degradantes de trabalho, independentemente
da restrição à liberdade de locomoção.
6. O acórdão recorrido aplicou incorretamente o art. 149 do Código Penal ao exigir a
demonstração de cerceamento da liberdade de locomoção, contrariando a
jurisprudência consolidada e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
7. A submissão dos trabalhadores a condições degradantes, conforme evidenciado no
conjunto probatório, é suficiente para a configuração do delito, sem necessidade de
comprovação de restrição física à liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do delito de redução à condição análoga à de
escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, não exige a restrição da liberdade de
locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes
de trabalho. 2. A submissão a condições degradantes de trabalho é suficiente para a
tipificação do crime, independentemente de restrição à liberdade de locomoção".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 149.
STF, Inq 3.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
Jurisprudência relevante citada:
acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
, DJ
; STJ,
29/3/2012
30/3/2012
REsp 1.952.180, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
; STJ, AgRg no REsp 1.969.868/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
25/2/2022
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2023
18/9/2023
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo
, com
Ministério Público Federal
fundamento nas alíneas e do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido
a
c
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, na Apelação Criminal n. 0006692-
48.2013.4.01.3701, assim ementado (fls. 437/438):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CP. REDUÇÃO A
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DELITO NÃO CONFIGURADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NO ART. 397, III, DO CPP, MANTIDA.
1. A 14a sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho editou a Convenção 29 que, em seu artigo 2o, conceitua trabalho forçado
ou obrigatório como aquele exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer
castigo e para o qual ele não se tenha oferecido de livre vontade.
2. As condições degradantes de trabalho e pessoais, bem como a
permanência forçada em trabalho que o indivíduo tenha concordado previamente,
configuram a conduta expressamente combatida no cenário internacional.
3. A redação original do artigo 149 do Código Penal, com a expressão
“condição análoga à de escravo”, não visa a uma situação jurídica; refere-se a um
estado de fato em que a pessoa perde a própria personalidade e é tratada como
simples coisa, privada de direitos fundamentais mínimos. A liberdade humana fica
integralmente anulada, diante da submissão da pessoa a um senhor, reduzida à
condição de coisa.
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

4. Não somente o trabalho forçado é reprovável, como também não é aceita
a imposição de jornada exaustiva, que esgota física e mentalmente o trabalhador
por não haver o descanso necessário entre as jornadas.
5. Da mesma forma, condições degradantes e desumanas de trabalho, que
ofendem o mínimo exigido e necessário à vida digna, passaram a ser conduta
expressamente reprovada e combatida no cenário internacional. Entre condições
degradantes podem-se citar aquelas em que há falta de condições mínimas para o
trabalho, para a moradia, higiene e alimentação.
6. O delito de redução a condição análoga à de escravo, previsto no art. 149
do Código Penal, imputado ao réu, não encontra suporte probatório nos autos.
7. Apelação do Ministério Público Federal não provida.
Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta violação do art. 149
do Código Penal e divergência jurisprudencial. Argumenta que o delito de redução à
condição análoga à de escravo não exige comprovação de restrição física à liberdade
dos trabalhadores, sendo suficiente a constatação de condições degradantes e
ofensivas à dignidade humana, fatos estes incontroversos e descritos detalhadamente
no Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho.
Destaca, ainda, que a matéria é exclusivamente jurídica, não implicando
reexame do conjunto probatório, mas tão somente a correta subsunção dos fatos
comprovados ao tipo penal referido, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ.
Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, a fim
de que o acórdão impugnado seja reformado em razão da violação e da divergência
(fl. 511).
apontada
Sem contrarrazões (fl. 534), o Tribunal de origem admitiu o recurso (fls. 536
/538).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 551/559, pelo provimento do
apelo, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105,
III, “A” E “C”, DA CF/88. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 149 DO CP. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DO TRABALHADOR NÃO É CONDIÇÃO ÚNICA DE SUBSUNÇÃO
TÍPICA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. SUBMISSÃO A
CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
PRECEDENTES DO STF E STJ PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

De início, registro que a análise pretendida demanda mera revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, já reconhecidos pelas instâncias ordinárias, para lhes
atribuir adequada qualificação jurídica mediante correta interpretação do art. 149 do
Código Penal. De fato, os elementos fáticos – tais como condições degradantes de
trabalho, ausência de instalações sanitárias, alojamento inadequado e falta de
equipamentos de proteção individual – foram suficientemente demonstrados, sendo
incontroversos. Procede-se, assim, à aplicação do entendimento consolidado desta
Corte Superior sobre a atual configuração do delito de redução à condição análoga à
de escravo, sem incursão no mérito probatório que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido violou o art. 149 do Código
Penal ao exigir, para caracterização do delito, o cerceamento da liberdade de
locomoção dos trabalhadores, contrariando jurisprudência pacificada desta Corte
Superior. O aludido dispositivo legal estabelece tipo misto alternativo, configurando-se
mediante: (i) submissão a trabalhos forçados; (ii) submissão à jornada exaustiva; (iii)
sujeição a condições degradantes de trabalho; ou (iv) restrição da liberdade de
locomoção. Trata-se de crime plurissubsistente, cuja tipicidade se aperfeiçoa com a
verificação de qualquer das condutas previstas, independentemente da ofensa ao bem
jurídico liberdade de locomoção. Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste
Superior Tribunal sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO (ART. 149 DO CÓDIGO PENAL). COAÇÃO FÍSICA OU MORAL.
SUBMISSÃO
A
CONDIÇÕES
DEGRADANTES
DE
TRABALHO.
ADEQUAÇÃO TÍPICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO
DELITO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, TRABALHISTA E
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE
DAS DEMAIS ALEGAÇÕES SUSCITADAS NA APELAÇÃO DEFENSIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior está fixada no sentido de que a
submissão dos trabalhadores a situações degradantes de trabalho é suficiente
para configurar o delito previsto no art. 149 do Código Penal.
2. O Tribunal de origem, reformando a sentença condenatória, absolveu os
Réus por entender que as condições a que estavam submetidos os trabalhadores,
conforme verificado pelos auditores fiscais do trabalho e apontado na denúncia,
embora precárias, configuravam meros descumprimentos de normas laborais e
não se prestavam à configuração do tipo penal insculpido no art. 149, caput, do
Estatuto Repressor.
3. Situação concreta, contudo, em que há adequação típica do fato apurado
nos autos ao delito previsto no art. 149 do Estatuto Repressor, pois restou
incontroverso, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que a reformou,
ter havido a submissão das Vítimas a condições degradantes de trabalho, entre
outras, jornadas laborais exaustivas; ausência de fornecimento de água e de
instalações sanitárias; inexistência de pausas para descanso nas atividades
geradoras de sobrecarga muscular estática e dinâmica; e falta de abrigo para
proteção contra a incidência da radiação solar, ainda que rústico.
4. O fato de não existir nos autos notícia de realização de Termo de
Ajustamento de Conduta não obsta a tipificação do delito, haja vista a
independência das esferas administrativa, trabalhista e penal, não constituindo a
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

existência desse Termo, ou o seu descumprimento, elementar do referido tipo
penal.
5. Reformado o acórdão absolutório, não é o caso de simplesmente
restabelecer a sentença, mas devem os autos retornar à Corte a quo, a fim de que
prossiga na análise das demais alegações suscitadas nas razões da apelação
defensiva, e que haviam ficado prejudicadas pela absolvição que ora é cassada.
6. Recurso especial conhecido e provido, a fim de assentar a tipicidade do
fato quanto ao delito do art. 149 do Código Penal e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que examine, como entender de direito, as demais
alegações contidas na apelação dos ora Recorridos.
(REsp. n. 1.952.180, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
14/12/2021
25/2/2022

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO A
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE
DOS
TRABALHADORES OU DE RETENÇÃO POR VIGILÂNCIA OU MEDIANTE
APOSSAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. INVIABILIDADE. CRIME DE
AÇÃO MÚLTIPLA E DE CONTEÚDO VARIADO. INDÍCIOS DE SUBMISSÃO A
CONDIÇÕES DE TRABALHO DEGRADANTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL.
I - Na presente hipótese, constata-se que o Tribunal de origem manteve a
absolvição sumária dos agravantes, em razão da atipicidade da conduta, ao
fundamento de que, malgrado existentes indícios de que as vítimas trabalhavam
em condições degradantes, tendo em vista a precariedade dos alojamentos e da
alimentação, não teria havido efetivo cerceamento da liberdade dos trabalhadores,
o que seria suficiente para afastar a configuração do delito previsto no artigo 149
do Código Penal.
II - O entendimento adotado pelo eg. Tribunal de origem diverge da
orientação firmada por esta Corte, segundo a qual "o crime de redução a condição
análoga à de escravo pode ocorrer independentemente da restrição à liberdade de
locomoção do trabalhador, uma vez que esta é apenas uma das formas de
cometimento do delito, mas não é a única. O referido tipo penal prevê outras
condutas que podem ofender o bem juridicamente tutelado, isto é, a liberdade de o
indivíduo ir, vir e se autodeterminar, dentre elas submeter o sujeito passivo do
delito a condições degradantes de trabalho" (REsp n. 1.223.781/MA, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
29/8/2016
III - Assim, ante a existência de indícios de que os trabalhadores atuavam em
condições degradantes e tendo em vista que a efetiva restrição de liberdade das
vítimas é, ao contrário do que afirmam os agravantes, prescindível para a
configuração do tipo penal em espécie, o qual consubstancia crime de ação
múltipla e de conteúdo variado, a conduta imputada aos agravantes pode, em tese,
revelar-se típica. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.969.868/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
- grifo nosso).
18/9/2023
No caso vertente, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a
,
consubstanciadas
submissão
dos
trabalhadores
a
condições
degradantes
em: a) utilização, como alojamentos, de locais antes destinados à prática de criação de
animais (gado e bode); b) utilização de curral para alojamento, que não possui paredes
e portas, e proteção contra intempéries, insetos e animais peçonhentos; c) utilização
de precária casa de madeira como alojamento e cozinha ao mesmo tempo, com uso de
fogão a gás e a lenha; d) alojamentos (curral e barracão de madeira) situados a menos
de 30 metros dos locais em que ficavam armazenados agrotóxicos; e) uso de fogueiras
no interior do curral, tendo em vista que o local era aberto (acesso direto à plantação),
possuía piso de chão batido e era desprovido de iluminação; f) inexistência de
instalações sanitárias constituídas de lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro,
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

sendo os barracos de madeira e improvisados para uso e situados em locais abertos;
g) refeições efetuadas no interior do barracão de madeira, em que um casal de
trabalhadores ficava alojado, sendo que o local era antes utilizado para a criação de
bodes, funcionava como cozinha e era desprovido de depósitos de lixo; e h) uso de
água (para ingestão e preparo de alimentos) proveniente de poço tubular que mantinha
contato direto com agrotóxicos (área do poço tubular cheia de embalagens
parcialmente cheias e vazias de agrotóxicos).
Tais fatos são suficientes para caracterizar condições degradantes de
, configurando o delito do art. 149 do CP, independentemente de restrição à
trabalho
liberdade de locomoção dos trabalhadores. Ora, trata-se de pessoas em situação de
extrema vulnerabilidade social, aliciadas em contexto de miserabilidade e,
consequentemente, propensas à submissão a condições desumanas que objetivam tão
somente a redução máxima dos custos da atividade empresarial. E o recorrido, como
administrador do empreendimento, tinha pleno conhecimento das condições a que
submetia seus empregados.
O acórdão recorrido, ao exigir demonstração de cerceamento da liberdade
de ir e vir para configuração do tipo penal, aplicou incorretamente o art. 149 do Código
Penal, contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 3.412/AL,
consolidou entendimento de que a escravidão moderna é mais sutil e o cerceamento
da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não
necessariamente físicos, concluindo que para a configuração do crime do art. 149 do
Código Penal, não é necessária a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o
cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos
(STF. Inq
forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho
3.412, relator Ministro Marco Aurélio, relatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJ
).
29/3/2012
30/3/2012
A interpretação adotada pelo Tribunal
contraria, ademais,
a quo
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente a Convenção
Suplementar sobre a Abolição da Escravatura (Decreto n. 58.563/1966), a Convenção
Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992) e o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992).
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
impugnado e, reconhecendo a tipicidade da conduta imputada ao recorrido, determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento.
Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

Documento eletrônico VDA47865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: 3ca1fc75-776e-4e1b-9f83-225d6be73794

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.144.982 / MA
Número Registro: 2024/0179939-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066924820134013701 66924820134013701
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANTONIO RICHART
ADVOGADO
: LUCAS ALVES MITOURA - DEFENSOR DATIVO - MA016089
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48640969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 873f88d4-254d-4957-9c95-640eb4e3b2e2

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 873f88d4-254d-4957-9c95-640eb4e3b2e2